Tribunal: TJMT
Processo: 0035468-94.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035468-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN CARLA SIQUEIRA DE OLIVEIRA QUEVEDO - CPF: 017.610.511-56 (APELADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

Se o consumidor sofre uma queda em estabelecimento comercial, em virtude da falta de advertência de que o piso se encontrava molhado e escorregadio, resta configurado o defeito na prestação de serviços e enseja reparação pelos danos morais sofridos.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização, ajuizada em desfavor do
Lilian Carla Siqueira de Oliveira Quevedo
̧ que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês da data do evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a responsabilidade pela queda da apelada em seu estabelecimento não pode ser a ela imputada pelo simples fato de haver uma funcionária fazendo limpeza no saguão, tendo em vista a dificuldade de locomoção da cliente, por ter pinos externos na perna e andar com auxílio de muletas.

Afirma que a queda se deu por negligência da apelada; que houve atendimento imediato por profissionais qualificados, tendo sido realizado todos os procedimentos necessários e indispensáveis no momento; que a apelada permaneceu internada no pronto atendimento, porque se negou a sair dali; que restou comprovado nos autos que não houve qualquer piora no quadro clínico da apelada com a queda, bem como que não houve qualquer ato por ela praticado a justificar sua condenação em danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em outro ponto, insurge
-
se contra o valor dos honorários de sucumbência fixado.

Contrarrazões apresentada no Id. 33836982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a apelada
ingressou com a presente ação indenizatória visando ser ressarcida pela demandada em razão da queda que sofreu dentro do estabelecimento de saúde, no dia 27/11/2014, e da forma como foi tratada.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

Contra essa decisão, insurge
-
se a apelante, buscando a reforma da sentença para o fim de afastar qualquer responsabilidade pelo fato ocorrido.

O recurso comporta parcial provimento.

O fato de a autora/apelada ter escorregado dentro do estabelecimento de saúde da apelante, em razão de o piso estar molhado e não estar sinalizado é incontroverso.

Isso porque, conforme consignado no documento que registrou a ocorrência do fato Comunicação Interna do Pronto Atendimento da Unimed Cuiabá, “
aos vinte e sete de novembro de dois mil e quatorze, aproximadamente às quatorze horas, no Pronto Atendimento Unimed Fácil, após a colaboradora Márcia Rita da Silva Santos Técnica de Enfermagem do Setor de Pediatria, registrar o ponto para realizar o seu repouso,
a mesma estava se deslocando em direção ao elevador e presenciou a cliente Lilian Carla sofrer escorregão (queda de mesmo nível) após sair do elevador, momento este em que estava sendo realizado a higienização do piso
pela Colaboradora Tatiane Laura de Arruda Barqueiro Auxiliar de Serviços Gerais
” (Id. 33835483). (destaquei)

Dessa forma, o fato ocorreu por negligência da requerida, ora apelante, não havendo a mínima prova de ter a vítima/apelada parcela de responsabilidade pelo evento, pois o fato de ser Portadora de Necessidades Especiais, com pinos expostos na perna, não influenciou o evento danoso. Se o chão não estivesse molhado, por certo, não sofreria o risco de cair, como terminou acontecendo.

Com efeito, é sabido que a responsabilidade civil do empreendimento comercial deve ser analisada sob a ótica consumerista, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Sobre o assunto, ensina
Sérgio Cavalieri Filho que: “
O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços.
Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
” (in Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 400). (destaquei)

Desse modo, a
responsabilidade da apelante é objetiva e só pode ser excluída no caso de comprovado fato extintivo, modificativo ou impeditivo de direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou, de acordo com o § 3o do art. 14 da norma consumerista, demonstrada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no presente caso.

Note
-se que o
fato de a apelante ter prestado o atendimento necessário à apelada, logo após a queda, não exclui a responsabilidade discutida no presente feito, e, portanto, não a isenta de reparar o dano resultante do acidente.

R
essalte-se que os prejuízos experimentados pela autora superam o mero aborrecimento, sendo que do acidente por falha na prestação de serviços da apelante sobreveio à necessidade de sua internação para tratamento médico por 07 (sete) dias, principalmente por ser PNE (deformidade no quadril e coxa, com limitação no joelho e perda de movimento do pé Id. 33834976) e sofrer de doença denominada osteomelite, restando evidente o dano moral sofrido.

Não se pode olvidar que o evento danoso, além de acarretar intenso desgaste para a autora/apelada, ocasionou sentimentos de impotência e indignação, que extrapolam o mero dissabor e abalam a sua dignidade, não havendo que se falar, aqui, em necessidade de prova do prejuízo moral.

Daí que a condenação ao pagamento de indenização moral deve ser mantida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUEDA EM SUPERMERCADO DECORRENTE DO PISO MOLHADO.
LESÃO SOFRIDA POR CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Dano Moral configurado. Valor da indenização adequado as funções intimidativa e compensatória, sem implicar em enriquecimento indevido do ofendido. A relação entre as partes é de consumo.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, podendo ser elidida, contudo, se comprovar culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou inexistência de defeito, art. 14, §3o, do CDC
.” (N.U 0000767-54.2008.8.11.0041, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA EM SUPERMERCADO - PISO MOLHADO/ESCORREGADIO (AZEITE) - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÕES FÍSICAS - EXAMES MÉDICOS - TRATAMENTO - FISIOTERAPIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. 1-
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço. 2- Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comerc
ial. 3-
A queda da parte autora em supermercado, por falha no serviço (piso escorregadio), causando-lhe danos materiais e morais, gera o dever da parte ré de indenizar.
4- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à parte ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica da parte ofendida e do ofensor, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MG - AC: 10183150035966001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020) (destaquei)

“Apelação cível.
Direito do consumidor. Ação indenizatória. Queda no interior de estabelecimento da ré. Comprovação. Lesão no punho direito. Nexo causal evidenciado, nos termos do laudo pericial. Excludente de responsabilidade não configurada. Ressarcimento das despesas médicas. Cabimento de reparação moral
. Verba indenizatória por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequada e em consonância com os valores adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes. Súmula 343 TJRJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00225430320158190087, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Queda da autora no interior de estabelecimento comercial em decorrência de piso molhado – Fratura do tornozelo – Danos materiais e morais
– Piso molhado não sinalizado – Falta de diligência do estabelecimento réu na garantia de segurança dos seus consumidores – Caixas de papelão posicionadas no local molhado que não configuram atitude prudente - Defeito na prestação de serviço e nexo de causalidade configurados – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima – Artigo 14 do CDC –
Obrigação de indenizar
– Indenização por dano moral proporcionalmente arbitrada em R$ 10.000,00 – Sentença mantida em sua maior parte – Correção para readequar o período no qual são devidos os lucros cessantes, de 25.01.2012 a 02.03.2013 – Recurso da autora não provido e da ré parcialmente provido.” (TJ-SP - AC: 00038040220128260019 SP 0003804-02.2012.8.26.0019, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019) (destaquei)

De outro lado, entendo que assiste razão à apelante no tocante ao valor da indenização.

Isso porque, diferente do que restou consignado na sentença, entendo que a apelante prestou atendimento necessário à autora/apelada, não havendo comprovação nos autos de que o tratamento não foi o adequado ou mesmo de que houve falha na prestação do serviço, nesse ponto.

Em que pese o quarto de internação da autora/apelada não ter sido o adequado como constou da sentença, extrai-se de todo conteúdo probatório que foi oportunizada sua remoção para estabelecimento médico adequado, mas que por ela foi negado (Id. 33834981).

Além disso, ao contrário do que autora/apelada afirma na peça inicial, não há provas de piora de seu quadro de saúde por conta da queda, que, aliás, foi confirmado pelo seu próprio médico (Id. 33834982).

Dessa forma e considerando que o valor do dano moral deve
ser adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando

enriquecimento por parte da autora, mas uma compensação pelos

transtornos causados, além de servir de penalidade para a apelante, reduzo
-
o para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, não merece qualquer reforma a sentença, porquanto fixado nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de reduzir o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020